Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-57.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000951-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 06.112.382/0001-21 (AGRAVANTE), HILDA ALCANTARA BEZERRA BARBOSA - CPF: 208.468.271-15 (AGRAVADO), JULIO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 045.964.981-72 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – MATÉRIA PACIFICADA NO STJ – RECURSO PROVIDO.

“1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame.”
(AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1000951-57.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP

AGRAVADO: HILDA ALCANTARA BEZERRA BARBOSA, JULIO DE SOUZA BARBOSA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA
PÔSSAS
DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
contra decisão proferida em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM TITULO EXECUTIVO EXTRA JUDICIAL C/C APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR n. 1035214-36.2017.8.11.0041, da 4ª vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que o juízo não proferiu condenação dos Agravados em honorários de sucumbência oriundos do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença

O agravante aduz que
“o Código de Processo Civil que serão devidos honorários de sucumbência na fase do cumprimento de sentença, quando a impugnação for acolhida e o pedido de execução for reduzido por excesso ou extinto, consoante prescrição legal do § 1° do artigo 85 do CPC”.

Sustenta que
“resta pacificado na jurisprudência que os honorários de sucumbência no cumprimento de sentença são arbitrados nos casos em que a impugnação é acolhida, mesmo que parcialmente”.

Afirma que
“no caso em tela o cumprimento de sentença instaurado pelos Agravados foi parcialmente extinto, uma vez que o valor total pretendido era de R$ 80.112,49 (oitenta mil, cento e doze reais e quarenta e nove centavos) e o Juízo a quo acolhendo a impugnação da Agravante reduziu drasticamente a importância para R$ 20.610,04 (vinte mil, seiscentos e dez reais e quatro centavos).”.

Defende que
“foi considerado o excesso de R$ 60.000,00 (sessenta mil) alegando pela Agravante na petição de impugnação ao cumprimento de sentença. Todavia, das decisões proferidas pelo Juízo a quo não foi arbitrada condenação dos Agravados nos devidos honorários de sucumbência em favor do causídico da Agravante.

Argumenta que
“os honorários de sucumbência têm caráter alimentar e o valor futuramente a ser depositado nos autos de piso versa sobre multa cominatória, ou seja, não portando caráter indenizatório, tampouco alimentar, o que autoriza o seu bloqueio para que seja parte dele destinado ao pagamento da verba sucumbencial.”.

Assim, requer o deferimento da liminar
“para que a parte Agravada se abstenha de levantar os valores que forem depositados pela Agravante a título de multa (astreintes), assegurando o adimplemento dos honorários de sucumbência”
. (id. 198730165).

Não foi concedida a medida liminar (id. 199161158)

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 203409666)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA
PÔSSAS
DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
contra decisão proferida em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM TITULO EXECUTIVO EXTRA JUDICIAL C/C APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR n. 1035214-36.2017.8.11.0041, da 4ª vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que o juízo não proferiu condenação dos Agravados em honorários de sucumbência oriundos do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificado, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.134.186-RS, sob o rito dos repetitivos, onde a procedência, ainda que parcial, da impugnação à fase de cumprimento de sentença enseja a condenação do exequente ao pagamento da verba sucumbencial:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC. 2. Recurso especial provido.”
(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

Esta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – MATÉRIA PACIFICADA NO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...)1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido.”(AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)”
(N.U 1016005-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).

Foi o caso dos autos, pois, a despeito do cálculo apresentado pelo exequente, nasceu a impugnação e, por fim, o feito teve de ser encaminhado à contadoria, pois o cálculo do exequente não estava fidedigno.

Mesmo que houve equivoco também no cálculo da contadoria, fato é que a impugnação apenas nasceu diante do errôneo cálculo do exequente, tanto que o dele (exequente) não foi homologado, e, do seu cálculo, nasceu a pretensão resistida do agravante/executado, que resultou no acolhimento da impugnação.

Certamente que, se o impugnante tivesse ficado silente, nada teria direito, mas movimentou o Judiciário, que, por fim, não acolheu os cálculos do exequente, de maneira que, sobre esse valor do proveito econômico do executado, os honorários devem incidir.

Destaco julgado do STJ em que os honorários foram reconhecidos mesmo em caso de cálculo do contador sendo acolhido, o que traduz em desnecessidade de ser o próprio cálculo do executado o acolhido.

“
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ADOÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem
adotou os cálculos da contadoria do juízo
, decidindo a questão ventilada com base na realidade fático-probatória constante nos autos e cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. O acolhimento de cálculos elaborados pela contadoria oficial não configura hipótese de julgamento ultra ou extra petita, quando haja a necessidade de ajustar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda, garantindo a perfeita conformidade na execução do julgado. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.672.844/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 24/9/2019; AgInt no REsp n. 1.571.133/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 29/5/2018. 3.
Reconhecido o excesso de execução, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado
. 4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso. Agravo interno improvido
.” (AgInt no AREsp n. 1.997.055/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.).

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO e condeno a parte agravada em 15% de honorários, sobre o proveito econômico obtido na impugnação, considerando, inclusive, o trabalho em sede recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024